Tribunal: TJDFT
Processo: 0701623-52.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CONSELHO TUTELAR. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. AGRAVO CONHECIDO E PREJUDICADO.

1. Agravo de Instrumento interposto pela parte autora para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, processo no 0742995-64.2023.8.07.0016 em trâmite perante o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, a fim de poder prosseguir nas demais fases do processo seletivo para a escolha de membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal.

2. Em consulta aos autos do processo de origem verifica-se que em 12/09/2023 foi proferida sentença homologando o pedido de desistência formulado pela parte autora/agravante.

3. A jurisprudência da Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois afastado o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, objeto do agravo.

4. Recurso conhecido e prejudicado.

5. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.

6. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.